Tribunal: TJBA
Processo: 8025940-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8025940-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: LOURIVAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS
121, § 2º, INCISOS I, III, e IV E 129,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE

16 (DEZESSEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.

ALEGAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DIANTE DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA DE MOTORISTA DE APLICATIVO – UBER.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO
146-B, INCISO IV, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
. PRECEDENTES.
LEGITIMIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

I -
Pretende o Agravante a reforma da decisão,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que indeferiu o pedido da Defesa de afastamento do uso de monitoramento eletrônico, nos autos do processo nº
0327460-80.2014.8.05.0001
.

II - Agravante condenado nos autos da Ação Penal nº 0065994-74.2011.8.05.0001, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 129, caput, do Código Penal, a uma pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado. Em 24.11.2020, houve a progressão de regime, se encontrando, atualmente, em regime aberto, na modalidade domiciliar.

II
I
- Na hipótese,
imperioso registrar
que o
monitoramento eletrônico
é previsto
no artigo

146-B,
inciso
IV, da Lei de Execuções Penais,
possibilitando

ao
Magistrado

determinar

a utilização de meios de fiscalização, com o intuito de efetivar o cumprimento das condições estabelecidas no regime domiciliar, estando,
assim
, em conformidade com o
referido
dispositivo legal.

I
V -
Depreende-se dos autos, que
a decisão objurgada encontra-se em consonância com
a legislação e em
observância ao
princípio da razoabilidade, sendo,
portanto,
o monitoramento eletrônico
um instrumento de
fiscalização da eficácia das condições
fixadas

no
regime aberto,
na modalidade
domiciliar.

V -
Demais disso,
verifica-se que
o Agravante cumpre pena corporal pela prática de crime grave, exercido com grave ameaça e violência contra a pessoa,
evidenciando ser a
medida cautelar
fixada, adequada e necessária.
Precedentes.

V
I
-
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº
8025940-10.2023.8.05.0000
, da Comarca de
Camaçari
-BA, figurando como Agravante,
LOURIVAL DE OLIVEIRA,
e Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
,

pelas razões adiante expostas.

Salvador, .